Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709898-89.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GLÓRIA MARIA CLÁUDIA PIRES DE MORAIS, LETÍCIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SÔNIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA RECORRIDO: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. ART. 399 DO CPP. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO O RÉU. NÃO OBSERVADO. NULIDADE. APELAÇÃO DO QUERELADO PROVIDA E PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS QUERELANTES PREJUDICADO. 1. Dispõe art. 399 do Código de Processo Penal que o acusado deverá ser intimado pessoalmente após designação de audiência de instrução e julgamento, o que não foi observado no caso vertente. 2. Na hipótese dos autos, optou o magistrado por intimar apenas o advogado constituído, sem qualquer diligência anterior na tentativa de localizar o querelado ou de esgotar os meios existentes para tanto, seja por meio de carta precatória, oficial de justiça ou mesmo via eletrônica, tornando equivocada a decretação da revelia. 3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, que rege o sistema processual penal pátrio, não obstante seja de alta probabilidade que o querelado tivesse conhecimento da data designada para a audiência, não se admite a mera presunção ou suposição de não haver comparecido por vontade própria. Além disso, fica evidente o prejuízo acarretado pela falta de intimação, porquanto a ausência do querelado impossibilitou o seu interrogatório e impediu o exercício do contraditório pleno. 4. Deve ser acolhida a preliminar para, em decorrência da nulidade absoluta, declarar nula a audiência de instrução e julgamento e a declaração de revelia do acusado, impondo a reabertura da instrução criminal. Os recorrentes alegam violação aos artigos 370, 399 e 563, todos do Código de Processo Penal, defendendo a validade da intimação da parte recorrida por meio da defesa constituída, mostrando-se indevida a anulação do feito desde a audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do querelado. Enfatizam que os artigos em questão não obrigam que a intimação do acusado, após a designação da referida audiência de instrução e julgamento, seja feita de forma pessoal. Por fim, ressaltam a ausência de demonstração de prejuízo por parte do acórdão impugnado, que se limitou a destacar uma nulidade e suposta violação de um direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 370, 399 e 563, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu pela nulidade do feito, desde a audiência de instrução e julgamento, considerando que o magistrado optou por intimar apenas o advogado constituído, sem qualquer diligência anterior na tentativa de localizar o querelado, tornando equivocada a decretação da revelia (ID 48703569). Acrescentou, ainda, que restou evidente o prejuízo, porquanto a ausência do querelado impossibilitou o seu interrogatório e impediu o exercício do contraditório pleno, enfatizando, por derradeiro, que o advogado constituído informou oportuna e tempestivamente ao juízo acerca da ausência de intimação (ID 48703569). Assim, infirmar fundamento da referida natureza, com o intuito de afastar a declaração de nulidade, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005